Tribunal: CARF
Processo: 16561.720056/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720056/2013-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.800 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012, consiste em norma de natureza híbrida, tanto material quanto
procedimental. As providências de natureza processual imputadas à autoridade
fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência adotado
pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente determinado,
sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e
posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se aplicar a
processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação
indissociável com norma material que determina marco temporal inicial para
que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput
art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência
do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do
art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza
material.
II - Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se consta
expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se
alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem
vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei
vigente à época da concretização do fato gerador, nos termos do art. 144 do
CTN, não determinava aplicação de norma procedimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720056/2013-91
Fl. 3323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “descumprimento, pelo Fisco,
dos procedimentos previstos no artigo 20-A da Lei no 9.430/1996”. No mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que
votaram por dar-lhe provimento. Em primeira votação, foi vencida a proposta de diligência da
conselheira Livia De Carli Germano para exame de divergência proposta pela PGFN em suas
contrarrazões, entendimento acompanhado pelo conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 3324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 3.255 a 3.281) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1402-003.338 (fls. 3.206 a 3.237), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 14 de agosto de 2018, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A IN SRF no 243/2002 não viola o princípio da legalidade tributária, estando
em consonância com o que preconiza o art. 18 da Lei no 9.430/96, na redação
dada pela Lei no 9.959/2000.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
INCLUSÃO.
FRETE,
SEGURO
E
TRIBUTOS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do
§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual
se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido no julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele decorrente.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2008, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte, em
razão de ajustes na observância e aplicação dos métodos de preços de transferência, incialmente
declarado pela Contribuinte dentro do PRL60 em DIPJ, depois apresentado memória de cálculo e
documentos que adotaram o PIC, para determinados produtos. Após a ação fiscalizatória, a
Autoridade Fiscal constituiu crédito tributário referente a divergências de cálculo do preço-
parâmetro na adoção do método PRL60 e a recusa de adoção do novo método PIC, em cálculo
proposto para algumas mercadorias importadas.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito são em
relação aos temas 1) do descumprimento, pelo Fisco, dos procedimentos previstos no artigo 20-A
da Lei no 9.430/1996 e 2) da indevida inclusão, na base de cálculo do preço de transferência,
dos itens fretes, seguros e impostos aduaneiros.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 3325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
julgou improcedente a defesa da Recorrente.
A presente acusação trata de fatos geradores do ano-calendário de 2008 (lucro real
anual), onde para os produtos auditados foi aplicado o método PRL60 nos termos da
IN 243/02.
Importante ressaltar que durante a fiscalização a Recorrente apresentou memórias de
cálculos aplicando para alguns produtos o método PIC por entender mais benéfico que
o PRL60 quando aplicada a fórmula de cálculo prevista na IN 243/02, alterando o
valor declarado na DIPJ/2009, que trata da adição ao lucro líquido do exercício
decorrente desses ajustes.
Em relação as operações com 33 produtos importados cujo o preço-parâmetro para
ajuste do preço de transferência foi calculado pelo método PIC, apenas o cálculo do 30
(trigésimo) produto (código O3891P1966 " EIXO DO PINHÃO (FORJADO)") não foi
aceito pela fiscalização, que calculou e refez o ajuste pelo método PRL60.
Tal produto não foi aceito pela fiscalização por ser naquela época uma peça bruta, que
ainda não tinha sido usinada, sendo que a peça 56KH426A, que foi utilizada na
comparação é um eixo do pinhão já usinado. Devido a este fato o Auditor Fiscal
entendeu que uma peça não substitui a outra e, portanto, não pode ser considerada
similar.
Foi aplicada multa de oficio de 75%.
Para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão da DRJ:
A DRJ decidiu pelo não provimento da impugnação e registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, incabível
falar em nulidade do Auto de Infração.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL60. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício tem previsão legal, não competindo à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
postos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 3326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 3.081 a
3.097), mantendo integralmente o lançamento de ofício. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
inclusive a necessidade de exclusão dos fretes, seguros e impostos aduaneiros no cômputo do
preço praticado no método PRL.

Durante o julgamento do Recurso Voluntário, a C. Turma Ordinária a quo,
primeiro, por maioria de votos, entendeu por conhecer da alegação de nulidade do lançamento de
ofício pela ausência de observância à norma do art. 20-A da Lei no 9.430/96, trazida no momento
da sessão. Após debatidas as matérias e procedida a votação, como mencionado, foi negado
provimento ao Apelo, mantendo tais exigências.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal novo revés a Contribuinte também não opôs Declaratórios,
apresentando, diretamente, o Recurso Especial ora sob análise, demonstrando a existência de
suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo Acórdãos paradigmas,
sobre o tema da necessidade observância do teor do art. 20-A da Lei no 9.430/96 em fiscalizações
iniciadas após sua vigência e da ilegalidade de inclusão dos fretes, seguros e tributos aduaneiros
nos cálculos do preço praticado submetido ao método PRL.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 3.285 a 3.288, dando prosseguimento ao julgamento dos
temas, concluindo pela caracterização das divergências de interpretação suscitadas.

Ciente, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 3.2960 a 3.320),
questionando o conhecimento do Apelo Especial em relação á primeira matéria e, no mérito,
pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 3327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento da primeira
matéria do Recurso Especial do Sujeito Passivo, qual seja, do descumprimento, pelo Fisco, dos
procedimentos previstos no artigo 20-A da Lei no 9.430/1996.

Alega a Recorrida que o recorrente não cumpriu o ônus do prequestionamento da
matéria, alegando-a na primeira oportunidade que lhe cabia se manifestar nos autos,
delimitando a lide nos termos dos arts. 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

E complementa, dizendo que vale notar que a matéria não foi objeto de
questionamento pela Fazenda Nacional, uma vez que não houve sucumbência e/ou interesse de
agir, uma vez que o voto vencedor, ainda que com base em outros fundamentos, rechaçou a
alegação de nulidade do lançamento por descumprimento dos procedimentos previstos no artigo
20-A da Lei no 9.430/1996. Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não
merece sequer ser conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja
negado seguimento.

Pois bem, não assiste razão a Fazenda Nacional em relação a tais alegações.

Primeiro, está registrado no v. Acórdão recorrido (único objeto do Recurso
Especial) que antes do julgamento do mérito, foi deliberado e devidamente votado pelos I.
Conselheiros da C. Turma Ordinária a quo a possibilidade do conhecimento do tema do art. 20-A
da Lei no 9.430/96, mesmo sem ter sido antes alegado – o que prevaleceu, por maioria.

Tal escrutínio individual e prévio (de natureza processual e instrumental) não se
confunde com o posterior e autônomo julgamento meritório, material, desse tema de nulidade.

Quando a Recorrida alega que uma vez que o voto vencedor, ainda que com base
em outros fundamentos, rechaçou a alegação de nulidade do lançamento por descumprimento
dos procedimentos previstos no artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 não haveria sucumbência e/ou
interesse de agir, refere-se apenas questão da temática material.
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

A possibilidade de conhecimento, processual, poderia ter sido questionada pela
Fazenda Nacional no momento da sessão de julgamento, pugnando pela sua incorreção e
impossibilidade, inclusive pelos mesmos argumentos que agora traz para alegar falta de pré-
questionamento, e, principalmente, em Embargos de Declaração – mas, assim, não o fez.

O fato da matéria não ter sido alegada em Impugnação não se refere a
questionamento prévio de tema tratado em Recurso Especial (atinente à decisão que julga o
Recurso Voluntário e/ou Recurso de Ofício), mas, talvez, à preclusão – o que é instituto
processual diferente e não foi alegado em Embargos de Declaração, que não existiram, ou
mesmo nas Contrarrazões.

Dessa forma, considerando que o objeto recursal do Apelo da Contribuinte é esse
v. Aresto – que tratou e esgotou essa primeira matéria – não há de se falar em ausência de pré-
questionamento, muito pelo contrário, na verdade.

No mais, o v. Acórdão no 1301-002.051, paradigma apresentado para questionar o
tema tratou de circunstância manifestamente similar, revelando inquestionável dissidio
jurisprudencial em relação à aplicação do art. 20-A da Lei no 9.430/96 em fiscalizações
promovidas após sua vigência, em relação a todos os fatos geradores (sachverhalt), vez que
entende pela nulidade da sua inobservância.

Mesmo considerando o silêncio da Fazenda Nacional em relação à segunda
matéria, uma simples análise do v. Acórdão paradigma no 9101-002.940, trazido como
paradigma para a matéria da exclusão dos valores de frete, seguro e Imposto de Importação do
preço praticado, revela que este se fundamentou em normativos diversos daqueles tratados no v.
Acórdão no 1402-003.338, ora recorrido.

Claramente, como a sua própria ementa evidencia, o v. Aresto paradigmático
referiu-se a fatos geradores do ano-calendário de 2001, somente formando-se maioria para
cancelar o lançamento de ofício em razão da vigência, ao tempo daquelas ocorrências, da –
afamada - Instrução Normativa SRF no 38/97:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. FRETE SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Legitimidade da não inclusão de frete, seguro e tributos incidentes sobre a
importação, pagos a pessoas não vinculadas, para a composição do prec ̧o
praticado a ser comparado com o preço parâmetro conforme o método PRL.
IN
SRF
38/97.
INCIDÊNCIA
AO
CASO
CONCRETO.
INAPLICABILIDADE DA IN SRF 32/2001. ANTERIORIDADE.
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Até 2001, a inclusão de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação, foi
interpretada pela administração fiscal como uma opção e não um dever do
contribuinte. Dicção do art. § 4o, art. 4o, da IN SRF 38/97, aplicável para os
fatos geradores ocorridos no ano de 2001. (destacamos)

No presente caso, não só a Autuação é expressamente baseada, como v. Acórdão
recorrido teve fundamento nas disposições da posterior Instrução Normativa SRF no 243/2002,
quando já, indiscutivelmente, superada a outra regra infralegal, em que o paradigma se arrimou.

Desse modo, não é possível se instaurar dissídio jurisprudencial sobre a mesma
legislação tributária, não sendo atendido, em relação a essa matéria, o requisito recursal
primordial do art. 67, do Anexo II, do RICARF.

Derradeiramente, rejeita-se a proposição por conversão do julgamento em
diligência, para que a I. Presidência de Câmara da 1a Seção competente deste E. CARF profira r.
Despacho de Admissibilidade complementar, em relação ao tema do vício formal, aventado em
requerimento considerado adesivo das Contrarrazões fazendárias, supostamente tratado no
próprio Acórdão paradigma no 1301-002.051

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto pela Contribuinte, nos em que
aplicáveis termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 3.285 a 3.288.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, passa-se a apreciar a singular matéria efetivamente submetida a julgamento, qual
seja, a necessária aplicação do art. 20-A da Lei no 9.430/96 em fiscalizações promovidas após
sua vigência, em relação a todos fatos geradores colhidos.

Sobre o tema, alega a Recorrente, em suma, que o artigo 20A da Lei no 9.430/96,
instituiu novo processo de fiscalização, razão pela qual, por força do art. 144, § 1o, do CTN,
deve ser aplicada imediatamente, inclusive a todas as fiscalizações concluídas após a sua
vigência..

Acrescenta pugnando que como a norma possui caráter eminentemente
procedimental, que estabeleceu, um novo procedimento a ser observado pela D. Autoridade
Fiscal no curso da ação fiscal em que houver a desclassificação do método ou de algum critério
de cálculo adotado pelo contribuinte, justamente em razão disso, não há que se falar na
impossibilidade de sua aplicação a fatos geradores anteriores à sua vigência (artigo 144 do
CTN), pois, tratando-se da instituição de novos critérios de apuração e/ou processos de
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

fiscalização dos preços de transferência, a sua aplicação é imediata, ainda que o fato gerador já
tenha ocorrido, nos termos do § 1o do artigo 144 do CTN.

E conclui, dizendo que a ausência de intimação da Recorrente para apresentar
novo método mais favorável, em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do método
originalmente eleitos, importa o cancelamento imediato do lançamento de ofício, pela
inobservância de norma que disciplina o seu procedimento.

Pois bem, entende-se relevante registra que este Conselheiro participou do
julgamento do v. Acórdão no 1402-003.338, ora recorrido, no qual, ainda que vencido,
acompanhou o I. Relator para anular o lançamento pela inobservância do art.20-A da Lei no
9.430/96 – conforma agora arguido pela Recorrente, em sede de Apelo a esta C. Instância
especial.

Mais do que isso: na reunião do C. Pleno desse E. CARF, em 06/09/2021, este
mesmo Julgador também sustentou, formal e publicamente, a rejeição da 30a Proposta de
Enunciado de Súmula1, que restou efetivamente denegada em votação de todos os membros da
C. CSRF do E. CARF.

Assim, mesmo analisando as Contrarrazões da Fazenda Nacional, não se
vislumbra qualquer motivo para se cambiar de posição, mantendo, ainda, a plena e mais absoluta
convicção de procedência desses fundamentos e da correspondente pretensão da Contribuinte.

Nesse sentido a matéria é simples e, como já consta do voto vencido do r. decisum
combatido, entende-se ser o art.20-A da Lei no 9.430/96, veiculado pela Medida Provisória no
563/2012, convertida na Lei n° 12.715/2012, uma legítima, verdadeira e inquestionável norma
procedimental de fiscalização tributária. Confira-se seu teor:

Art. 20-A. A partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá
ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a
ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado
o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.

Tal dispositivo veio disciplinar e limitar a prerrogativa de alteração de método de
cálculo do preço-parâmetro, antes amplamente tratada e imposta pelo §4o do art. 18 da mesma
Lei. Como se observa, seu teor é dirigido aos procedimentos a serem adotados pela Autoridade

1 A intimação prevista no art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.715, de 2012,
somente é exigível em ações fiscais relativas ao ano-calendário 2012 e seguintes.
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Fiscal no seu mister junto aos contribuintes, durante a fiscalização de operações sujeitas às regras
de preço de transferência.

Em razão de tal natureza, sua aplicação e observância estão sujeitas à norma geral
inserida no §1o do art. 114 do CTN:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros

Data maxima venia, não é correta a interpretação que limita a aplicabilidade
imediata de novas regras procedimentais, fiscalizatórias, apenas àquelas que tenham ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios.

Se analisado integralmente o texto do dispositivo de 1966, fica claro que tal
tratamento normativo é conferido a toda legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização.

Não há dúvidas que a menção à ampliação de poderes e maiores garantias ou
privilégios é elemento normativo inclusivo, e não restritivo, em relação ao alcance desse
comando, no sentido de esclarecer que não existe excesso ou ilegalidade da parte do Fisco
quando vale-se de novos poderes, garantias e privilégios na sua atividades, quando envolvida a
apuração de fatos jurídicos ocorridos antes de sua outorga pelo Legislador.

Mesma que a alteração procedimental não conceda novas prerrogativas à
Autoridade Tributária ou regalias ao crédito da Fazenda Pública, sua aplicabilidade ainda se
submete à regra cronológica do §1o do art. 144 do CTN, a qual não contempla qualquer ressalva
ou exclusão em relação ao seu objeto de regência.

Assim, quando a novel regra procedimental preceitua a partir do ano calendário
de 2012, tal marco temporal, considerando sistematicamente o conteúdo da norma geral do art.
144 do Codex Fiscal, tem de ser interpretado como a data de início da ação de fiscalização pela
Autoridade Fiscal (coincidente com o ano da promulgação dessa norma), independentemente da
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

data dos fatos geradores (sachverhalt) envolvidos nos trabalhos empreendidos junto ao
contribuinte, submetido à auditoria – podendo serem estes anteriores.

Dessa forma, considerando que, no presente feito, a ação de fiscalização teve
início em 30/01/2012 (fls. 200) e somente se encerrou em 12/06/2013 (fls. 2.876), deveria ter
sido observado, durante as investigações fiscais o art. 20-A da Lei no 9.430/96, vez que acabou
por se desqualificar método e o próprio cálculo procedido pela Contribuinte, dando marem à
obrigação de intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.

Posto isso, resta evidente e certa a nulidade do lançamento de ofício.

Por fim, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, requer, na hipótese de ser
dado provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, que seja a motivação de tal anulação
considerada vício formal.

Tal requerimento adesivo, tem como base a suposta ocorrência de tal declaração
de vício formal no próprio Acórdão paradigma no 1301-002.051.

Contudo, este Conselheiro, simples e claramente, não vislumbra tal ocorrência ou
debate no referido r. decisum paradigmático, de modo que não se poderia apreciar tal temática
diversa, restando fora o objeto recursal que delimita o alcance da jurisdição, ora promovida,
sendo manifesta manobra processual deus ex machina.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1402-003.338, para declarar nulo o lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte, na parte conhecida. A maioria do Colegiado entendeu que deveria ser negado
provimento ao recurso na matéria “descumprimento pelo Fisco, dos procedimentos previstos no
artigo 20-A da Lei no 9.430/96”, reiterando os fundamentos já adotados pela maioria qualificada
deste Colegiado no Acórdão no 9101-004.7572, cujo voto condutor do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura é, a seguir, transcrito:
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, venho respeitosamente abrir
divergência em relação ao mérito.
A matéria devolvida já foi objeto de apreciação pelo Colegiado da 1a Turma da CSRF,
contudo, com composição distinta da atual3 .

Na ocasião, fui designado como redator do voto vencedor, do Acórdão no 9101-
003.910, mencionado pela I. relatora.
Passo ao exame.
Esclarece a relatora que o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008, tendo a
fiscalização transcorrido entre o início de 2011 e dezembro de 2013.
Discute-se se a autoridade fiscal estaria vinculada ao procedimento disposto no art. 20-
A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, mediante
entendimento de que se trataria de norma de cunho procedimental, e, por isso, de
aplicação retroativa, nos termos do art. 144, § 1o do CTN.
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo Presidente). Divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De
Carli Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar
Nader Quintella e José Eduardo Dornelas Souza.
3 Acórdão no 9101-003.910, sessão de julgamento de 04/12/2018:
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Lívia De Carli Germano (suplente convocada),
Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga (suplente
convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, substituído pela conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro Luis Flávio Neto,
substituído pela conselheira Lívia De Carli Germano.

Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de
que trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído pela
Lei no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá
o prazo e a forma de opção de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
.........................................................................................
(CTN)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Há que se apreciar o contexto em que se deu a alteração que deu origem ao art. 20-A da
Lei no 9.430, de 1996.
Anteriormente, a autoridade fiscal, na ação fiscal, ao se deparar com a opção adotada
pela Contribuinte para determinar o preço parâmetro, poderia desclassificá-la, e efetuar
uma nova apuração adotando-se os métodos previstos pelo art. 18 da Lei no 9.430, de
1996. Discutia-se se a autoridade fiscal, ao desclassificar o método e promover uma
nova apuração do preço de transferência, deveria, ao calcular o novo preço parâmetro,
efetuar o cálculo de todos os métodos previstos pela legislação, conforme a redação do
§ 4o, art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, ou se, poderia efetuar com base no método
possível levando em consideração a documentação apresentada pelos autos (precedente
processo 11516.006442/2008-31).
Evidencia-se que o art. 20-A veio proporcionar uma equalização para a questão, ao
predicar que, caso a autoridade fiscal entenda pela desclassificação do método do preço
de transferência, terá que conceder a oportunidade para a Contribuinte se manifestar a
respeito da escolha de um novo método.
O que se observa é que tal prerrogativa foi concedida para a Contribuinte, no decorrer
da ação fiscal, para se manifestar sobre a apuração do preço de transferência, atributo
concernente a aspecto material, relativo a apuração da base de cálculo do tributo,
previsto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, no que concerne à legislação aplicável, ao se efetuar o lançamento, estabelece o art.
144 que se deve reportar à data da ocorrência do fato gerador, ainda que a lei vigente
tenha sido posteriormente modificada ou revogada:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Vale destacar que até o momento fala-se em direito material, discorrendo a respeito à
hipótese de incidência da norma, e qual o direito a ser apreciado, se o vigente à época da
ocorrência dos fatos jurídicos com repercussão tributária, ou o da época em que o
lançamento constitutivo do crédito tributário for concretizado. E resta evidente a opção
pela irretroatividade em relação ao direito material.
Na sequência, dispõe-se outra norma de irretroatividade, de caráter procedimental,
mitigando-se os efeitos retroativos da legislação em casos específicos:
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Assim, poderá retroagir a legislação que tenha instituído, independentemente: (1) novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização; (2) ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas; (3) outorgado ao crédito maiores garantias
ou privilégios exceto para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fica claramente diferenciada a aplicação da retroatividade da legislação tributária no
CTN: caput do art. 144, aspecto material, irretroatividade; § 1o do art. 144, aspecto
procedimental, irretroatividade mitigada em casos específicos. Tanto que o § 1o, ao
estabelecer exceção a respeito de responsabilidade tributária a terceiros, tutela
precisamente a irretroatividade em face do direito material da norma, ao dizer que a
sujeição passiva não pode retroagir, na medida em que a lei não pode retroagir para
incluir no polo passivo outras pessoas que não aquelas designadas à época do
lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN.
No que concerne ao art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
12.715, de 2012, evidencia-se que a norma tem natureza híbrida, tanto de natureza
material quanto procedimental.
A primeira parte da norma tem cunho material, tendo como destinatário a Contribuinte,
informando que a opção do método do preço de transferência não poderá mais ser
alterado a partir do momento em que for iniciado o procedimento fiscal:
A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos
arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, (...)
A primeira parte tem marco temporal definido: ano-calendário de 2012.
A segunda parte da norma tem natureza procedimental, ao dizer que, caso a autoridade
fiscal desclassifique a opção manifestada pela primeira parte, deverá disparar
determinados procedimentos para a determinação da base de cálculo:
(...) salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo
venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser
intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

Não obstante a segunda parte da norma ser de natureza procedimental, encontra
indissociável vinculação com a primeira parte da norma, que estabelece expressamente
um marco temporal para a sua vigência.
A expressão "A partir do ano-calendário de 2012" não é por acaso. Por se tratar de
norma material, com repercussão direta na apuração da base de cálculo, teve o cuidado
de não colidir com o caput do art. 144 do CTN, dizendo de maneira expressa que não
retroage a fatos geradores anteriores a 2012, antes da edição da lei.
E, ao mesmo tempo, constitui-se em condição para o implemento da norma de natureza
procedimental. Assim, em ação fiscal iniciada a partir do ano-calendário de 2012, caso
o método apontado pela Contribuinte, que não pode ser alterado depois de iniciada a
ação fiscal (primeira parte), seja desqualificado pela autoridade fiscal, deverá o Fisco
intimar a pessoa jurídica a apresentar novo método.
Assim, em tese, ainda que a norma procedimental, de natureza processual, deva se
aplicar os processos pendentes, ou seja, com efeitos retroativos, no caso em tela, há um
marco temporal determinado, para que a norma procedimental tenha início.
Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de uma norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação), se a nova regra direcionada para a
Contribuinte, no sentido de que não mais poderia alterar o método do preço de
transferência após o início da ação fiscal, surte efeitos apenas para fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012.
No caso concreto, o ano-calendário em discussão é o de 2008. Ou seja, não cabe a
aplicação da norma em discussão.
Situação emblemática, para ilustrar a diferença do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996,
com uma norma estritamente procedimental, é o caso do art. 1o da Lei no 10.174, de
2001, que trouxe permissão legal para utilização de informações sobre movimentações
financeiras no procedimento fiscal.
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores." (NR)
Ao contrário do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, de natureza híbrida e ainda com
marco temporal inicial expresso, a permissão de utilização de informações bancárias
protegidas por sigilo consiste em norma estritamente procedimental, e, por isso,
aplicável retroativamente nos termos do § 1o, art. 144 do CTN, tendo inclusive o STJ já
se manifestado sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO - CPMF - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - PERÍODO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001
- CARÁTER PROCEDIMENTAL DA NORMA - APLICAÇÃO IMEDIATA -
EXEGESE DO ART. 144, § 1o, DO CTN.
1. É possível a aplicação do art. 6o da LC 105/2001, ainda que o período
investigado seja anterior à sua vigência, porquanto se trata de disposição
meramente procedimental. Inteligência do art. 144, § 1o, do CTN.
2. Recurso especial provido.
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.800 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720056/2013-91

(REsp 628.527/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 182) (Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte. (destaques do original)
No presente caso trata-se, também, de procedimento fiscal referente à apuração da
Contribuinte no ano-calendário 2008.
Este Colegiado adotou, assim, o entendimento que se pretendeu sumular na última
reunião do Pleno, nos termos da 30a proposta submetida e rejeitada por esta 1a Turma:
30a PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA: A intimação prevista no art. 20-A
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, somente é
exigível em ações fiscais relativas ao ano-calendário 2012 e seguintes.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.757, 9101-003.910, 1201-001.652, 1201-001.614,
1201-003.196, 1402-002.816 e 1402-002.760.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital